Tribunal: STF
Processo: ARE 1431794
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDIONÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. IPI. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA NO MERCADO INTERNO. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 636. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS NO MERCADO INTERNO. 1. NO JULGAMENTO DOS ERESP Nº 1.403.532/SC, REALIZADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA – E QUE, PORTANTO, IRRADIA EFEITO VINCULANTE-, O SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DE IPI NA REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS NÃO SUJEITOS A NOVA INDUSTRIALIZAÇÃO, ENFRENTANDO TODOS OS ARGUMENTOS DE ÍNDOLE LEGAL DOS CONTRIBUINTES. 2. Esta Quarta Turma, ao iniciar a apreciação da Apelação nº 0100035-80.2015.4.02.5001, concluiu que a cobrança do IPI nessa situação representa violação aos princípios da isonomia e da cooperação adotado pela República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, por inobservância do Acordo GATT, e, por isso, arguiu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, dos arts. 46, II, e 51, parágrafo único e II, do CTN, 4º, I, da Lei n. 4.502/64, 79, da MP nº 2.158-35/2001 e art. 13 da Lei nº 11.281/2006, com a consequente remessa dos autos ao Órgão Especial e suspensão do julgamento da apelação, na forma do art. 97 da Constituição. 3. No entanto, a referida arguição de inconstitucionalidade foi rejeitada, em acórdão de relatoria do Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund (e-DJF2R de 18/01/2018). 4. Portanto, não há como acolher a pretensão deduzida pelo contribuinte. 5. Apelação da Autora a que se nega provimento.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 4º, IX, e 150, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que seria reflexa a ofensa constitucional e necessário o reexame de matéria fática.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, incidem, in casu, o óbice da Súmula 636 do STF, que dispõem, respectivamente: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EQUIPARAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL A INDUSTRIAL PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS – IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 586496 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-041 DIVULG 01-03-2011 PUBLIC 02-03-2011 EMENT VOL-02474-02 PP-00346)



    Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (artigos. 46, II, e 51, parágrafo único e II, do CTN, artigo 4º, I, da Lei 4.502/64, artigo 39, da MP 2.158-35/2001 e artigo 13 da Lei 11.281/2006), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, rel. Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/2/19).



     



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.161.422/SP-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/12/18).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente